Tribunal: STF
Processo: ARE 1071513
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que, quanto à parte recorrida, fixou os honorários de advogado dativo por arbitramento, nos termos do art. 20, § 4º, CPC/1973 e nos termos da legislação estadual aplicável (eDOC 3, p. 68/69). 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da CF, aponta-se ofensa aos arts. 1ª, IV, 7º, e 170, da Constituição Federal.
    É o relatório. Decido.
    De plano, verifico que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao REsp 1.544.484/SC, interposto simultaneamente ao presente recurso, para que “o Tribunal de origem arbitre os honorários advocatícios devidos ao defensor dativo, em conformidade com a tabela de honorários da Seccional de Santa Catarina da Ordem dos Advogados do Brasil” (eDOC 5, p. 76/78). 
    Ao recurso extraordinário apresentado perante o Superior Tribunal de Justiça foi negado seguimento, nos termos do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil (eDOC 26, p. 8/10)
    Essas decisões transitaram em julgado em 11.2.2020 (eDOC 26, p. 17).
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente